Tribunal: TJBA
Processo: 8059105-14.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8059105-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: IURY SENA DE JESUS

Advogado(s)
:
REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA A TEXTO EXPRESSO DE LEI. ENTRADA DE AGENTES POLICIAIS EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME:

-
A ação revisional
:
Revisão criminal ajuizada por A.B.C. contra decisão condenatória transitada em julgado, fundamentando o pleito na alegação de que a sentença condenatória foi contrária a texto expresso de lei, com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

-
Fundamento do pedido:
O requerente sustenta que houve violação ao princípio da inviolabilidade domiciliar, uma vez que agentes policiais adentraram em seu imóvel sem mandado judicial e sem sua autorização, configurando prova ilícita que contaminou todo o conjunto probatório e fundamentou indevidamente sua condenação.

-
Histórico processual
:
A matéria objeto da presente revisão já foi analisada e decidida em primeira instância, bem como em sede de apelação pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, tendo a condenação transitado em julgado após o esgotamento das vias recursais ordinárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

- Controvérsia central:
A questão em discussão consiste em determinar se a entrada de agentes policiais em domicílio sem mandado judicial e sem autorização do morador, em situação de flagrância delitiva, configura violação constitucional capaz de ensejar a procedência de revisão criminal com fundamento no artigo 621, inciso I, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- Natureza e finalidade da revisão criminal:
A revisão criminal constitui ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada exclusivamente a sanar erro judiciário manifesto em decisão condenatória transitada em julgado. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera criminal, que visa evitar que qualquer indivíduo sofra sanções penais injustamente, conforme orienta a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

-
Hipóteses de cabimento:

O artigo 621 do Código de Processo Penal estabelece taxativamente as hipóteses de cabimento da revisão criminal, exigindo que se enquadre em uma das situações previstas nos seus incisos. No caso em análise, o requerente invoca o inciso I, alegando que a sentença condenatória foi contrária a texto expresso de lei.

-
Análise da situação de flagrância:

A alegada violação ao princípio da inviolabilidade domiciliar não se configura na
presente situação
, uma vez que restou demonstrado nos
autos
da ação penal originária que os agentes policiais adentraram no imóvel em situação de flagrância delitiva, quando o acusado jogou o aparelho celular objeto do crime no sofá de sua residência. Tal situação justifica constitucionalmente a entrada policial no domicílio, conforme previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

-
Impossibilidade de reexame probatório:

O que pretende o revisionando é, em verdade, um novo revolvimento fático da causa, utilizando-se indevidamente da ação revisional como sucedâneo recursal. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas já exaustivamente analisadas pelas instâncias ordinárias, especialmente quando não há demonstração de erro judiciário manifesto ou de fato novo relevante.

-
Análise do conjunto probatório:

Compulsando-se os autos da ação penal originária, verifica-se que todas as provas foram devidamente analisadas tanto pelo juízo de primeiro grau quanto em segunda instância, não subsistindo dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime atribuído ao requerente. O acórdão condenatório enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas pela defesa.

-
Precedente do Supremo Tribunal Federal:

Conforme orientação firmada no HC 92.435, a revisão criminal retrata o compromisso do Direito Processual Penal com a verdade material das decisões judiciais, mas exige a demonstração inequívoca de erro judiciário. São contra a evidência dos autos tanto o julgamento condenatório que ignora prova cabal de inocência quanto o que se louva em provas insuficientes, o que não ocorre no caso em análise.

IV.

DISPOSITIVO E TESE:

Decisão:
Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.

- Tese de julgamento:

"A entrada de agentes policiais em domicílio sem mandado judicial, em situação de flagrância delitiva devidamente caracterizada, não configura violação constitucional apta a ensejar a procedência de revisão criminal. A ação revisional não se presta ao reexame de matérias probatórias já amplamente debatidas nas instâncias ordinárias, salvo quando demonstrado erro judiciário manifesto ou surgimento de fato novo relevante."

- Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e LVII; CPP, art. 621, I.

- Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 92.435, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 25.03.2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Revisão Criminal nº 8059105-14.2024.8.05.0000
, oriundos da Comarca de
Itaberaba
/BA, figurando como Requerente
IURY SENA DE JESUS
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos,
em

CONHECER E
JULGAR IMPROCEDENTE
O PEDIDO REVISIONAL.